Tribunal: TJBA
Processo: 8004055-36.2022.8.05.0141
Classe: Apelação
Relator(a): ARACY LIMA BORGES
Órgão julgador: ARACY LIMA BORGES
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-17
Data de publicação: 2025-07-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
8004055-36.2022.8.05.0141

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

APELANTE: CHALANA ANDRADE PINTO

Advogado(s)
:
GUSTAVO SANTANA MARINIELE MAGALHAES, RAFAEL SAMPAIO SILVA, JOSE LOPES DA LUZ FILHO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO DE APELAÇÃO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. NULIDADE DAS PROVAS EXTRAJUDICIAIS. REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE. AFASTAMENTO DA AGRAVANTE DO
CRIME COMETIDO COM RECURSO QUE DIFICULTOU OU TORNOU IMPOSSÍVEL A DEFESA DO OFENDIDO.
RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. RECURSO CONHECIDO, PREFACIAL REJEITADA E, NO MÉRITO, PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso de Apelação interposto contra sentença que condenou a apelante à pena de 17 anos e 3 meses de reclusão pela prática de homicídio qualificado (art. 121, §2º, I e IV, do CP), após decisão do Conselho de Sentença.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) saber se há nulidade dos elementos de informações colhidos no inquérito policial, em razão da ausência de advogado no interrogatório da Ré e suposta coação para ela desbloquear e entregar o celular; (ii) examinar a possibilidade de afastamento da agravante decorrente do delito ter ocorrido com recurso que dificultou ou tornou impossível a defesa da vítima; (iii) analisar a viabilidade de reconhecimento da atenuante da confissão espontânea; e (iv) verificar o cabimento da concessão do direito de recorrer em liberdade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A preliminar de nulidade dos elementos de informação colhidos no inquérito policial não prospera. O inquérito policial é procedimento administrativo,
preparatório e inquisitório, no qual não vigora os princípios do contraditório e da ampla defesa, sendo dispensável a presença de advogado. Inexiste comprovação da alegação de coação para o desbloqueio e exibição do celular, constando dos autos autorização expressa da Apelante para acesso ao aparelho. Além disso, conforme jurisprudência consolidada, eventuais vícios da fase inquisitorial não contaminam a ação penal.

4. A manutenção da valoração negativa da culpabilidade, na primeira fase da calibragem da pena, é de rigor, diante da premeditação do crime, circunstância que excede os elementos do tipo penal e justifica o incremento da sanção corporal.

5.
No delito de homicídio, quando há pluralidade de qualificadoras, uma delas constitui o tipo qualificado, enquanto as demais podem ser utilizadas como agravantes, desde que previstas no artigo 61, do CP, ou, residualmente, como circunstâncias judiciais desfavoráveis na primeira fase.

6. Reconhecida a atenuante da confissão espontânea, ainda que qualificada, diante da ausência de certeza sobre a sua valoração pelo Conselho de Sentença e em consonância com o entendimento do STJ. Realizada a compensação entre a atenuante e a agravante, resultando a pena definitiva em
14 (quatorze) anos e 3 (três) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado.

7. A execução imediata da pena, após a decisão do Tribunal do Júri, está em consonância com o previsto no art. 492, I, “e”, do CPP, tendo o STF reconhecido a constitucionalidade da medida, em razão da soberania dos veredictos, independentemente do
quantum
de pena fixado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso conhecido, preliminar rejeitada e, no mérito, parcialmente provido, apenas para reduzir a pena imposta à Apelante, fixando-a em
14 (quatorze) anos e 3 (três) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado.

Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 61, II, “c”, 65, III, “d”, 121, §2°, I e IV; CPP, arts. 156, 492, I, “e”.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no RHC 145950 SP 2021/0114151-7, Rel. Min. REYNALDO SOARES DA FONSECA, j. 04/05/2021, QUINTA TURMA; STJ,
AgRg no HC 651.267/SP, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, j. 14/2/2023; STJ,
AgRg no AgRg no HC 862.570/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 2/9/2024; STJ,
EDcl no HC 951.925/SP, Rel.
. 974.209/SP, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 2/4/2025; STF,
RE 1235340, Rel. Min. LUÍS ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, j. 12/09/2024.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal nº 8004055-36.2022.8.05.0141, da Comarca de Jequié/BA, tendo como Apelante
Chalana Andrade Pinto
, e
como Apelado o
Ministério Público do Estado da Bahia
.

ACORDAM os Desembargadores que compõem a Primeira Turma Julgadora da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
por maioria de votos
, em conhecer do recurso, rejeitar a preliminar suscitada e, no mérito, d
ar-lhe parcial provimento
,
nos termos do voto da Relatora.